Tribunal: TJDFT
Processo: 0015501-81.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015501-81.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 30569384, a Secretaria do Conselho Especial foi instada a se manifestar sobre o equívoco noticiado no ID: 30084560 e na decisão da COORPRE de ID: 30464477. Em resposta, no ID: 30623729, restou certificado: “(...) houve equívoco na expedição do Ofício Retificador de Precatório de ID 29528810, conforme noticiado na petição de ID 30084560 e na decisão da COORPRE de ID 30461177. Consta no referido ofício retificador que o valor do precatório expedido em favor de Maria Elizete Alves Silva, CPF 296.959.291-68, deveria ser de R$ 42.540,62 (quarenta e dois mil, quinhentos e quarenta reais e sessenta e dois centavos), quando o valor correto seria R$ 53.175,77 (cinquenta e três mil, cento e setenta e cinco reais e setenta e sete centavos), conforme cálculos de ID 27275950 (53.175,77 é o valor bruto do crédito, sendo 42.540,62 pertencente à Maria Elizete Alves Silva e 10.635,15 devidos ao advogado - 20% de honorários contratuais)”. Constatado o equívoco, expeça-se novo ofício retificador à COORPRE, tendo em vista o valor correto devido a MARIA ELIZETE ALVES SILVA (R$ 53.175,77, o qual corresponde ao valor líquido devido à servidora mais os honorários contratuais de 20%). Ressalto que estão pendentes de exame o pedido de habilitação da advogada Rosângela Maria de Oliveira Loiola, formulado pela servidora MARIA GORETTI SANTOS NASCIMENTO, e as manifestações do SINDIRETA quanto à matéria (ID: 30037832, 30084560, 30125699, 30174854 e 30332688). Brasília, 19 de novembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador